Tribunal: TJDFT
Processo: 0713696-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A RENDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÕES DE SAÚDE E TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da apreensão de entorpecentes em sua residência e de indícios de movimentação financeira incompatível com a renda declarada, pleiteando-se a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iv) verificar a possibilidade de análise de alegações relativas ao estado de saúde e ao tráfico privilegiado na via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade da conduta, na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e nos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.
4. A apreensão de entorpecentes (maconha e cocaína em quantidades relevantes) aliada à existência de cofre oculto na residência evidencia risco à ordem pública e indica habitualidade delitiva.
5. A movimentação financeira superior a R$1.000.000,00 em curto período, incompatível com a renda declarada, reforça os indícios de envolvimento com atividade criminosa e justifica a custódia cautelar.
6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos legais.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de contenção da atividade criminosa.
8. A análise da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado demanda dilação probatória, sendo inviável na via estreita do habeas corpus.
9. A alegação de estado de saúde não comprovado de forma contemporânea e não submetida ao juízo de origem não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância, sobretudo em sede de habeas corpus, que não comporta exame aprofundado de provas, sendo cabível apenas diante de flagrante ilegalidade, inexistente no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957138, 0750903-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1996439, 0714816-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1917808, 0734429-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1962674, 0748191-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 30/01/2025.